Tribunal: TJSP
Processo: 1041383-21.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 3. SPIRANZA (NUSINERSEN). Medicamento que, embora já padronizada no SUS, não o é para o tipo específico que acomete o autor. Tema no 106 do STJ. Requisitos preenchidos. Imprescindibilidade do medicamento. Inexistência de alternativa terapêutica. Laudo médico que descreve eficácia do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 3. SPIRANZA (NUSINERSEN). Medicamento que, embora já padronizada no SUS, não o é para o tipo específico que acomete o autor. Tema no 106 do STJ. Requisitos preenchidos. Imprescindibilidade do medicamento. Inexistência de alternativa terapêutica. Laudo médico que descreve eficácia do fármaco que já é utilizado pelo autor há 4 anos. Fármaco com registro na ANVISA. Autor que não tem capacidade financeira para arcar com o custo do medicamento. Sentença de procedência mantida. Observação com relação aos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados por equidade, sob pena de condenação em valor excessivo e desproporcional. RECURSO NÃO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.